Tribunal: TJES
Processo: 5000605-21.2022.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000605-21.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ERVATTI MOZER
RECORRIDO: EUCLIDES NUNES DE PAULA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000605-21.2022.8.08.0023
RECORRENTE:
RODRIGO ERVATTI MOZER
RECORRIDO:
EUCLIDES NUNES DE PAULA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DA DÍVIDA. TÍTULO CAMBIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido autoral, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$4.232,00, acrescida de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento dos títulos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

No que tange à preliminar de nulidade da sentença por omissão, não assiste razão ao recorrente. Verifica-se que o juízo de origem apreciou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à validade da inicial, à existência da dívida e à distribuição do ônus probatório, ainda que de forma sucinta, o que se mostra suficiente no âmbito dos Juizados Especiais, onde prevalecem os princípios da simplicidade e da informalidade. A irresignação do recorrente, na verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegação de inépcia da inicial, igualmente não merece acolhida. A petição inicial descreve de forma clara a relação jurídica subjacente, indicando a origem do crédito, consistente na emissão de cheques como forma de pagamento por serviços prestados, bem como delimita adequadamente o pedido e a causa de pedir, atendendo aos requisitos legais.

No tocante à prescrição, verifica-se que a pretensão foi exercida dentro do prazo legal aplicável à ação de cobrança, não havendo falar em extinção do direito material. Ainda que os cheques tenham perdido a força executiva, permanecem como instrumentos aptos a embasar a pretensão de cobrança.

No mérito, restou comprovada a existência do débito por meio da juntada dos cheques emitidos pelo próprio recorrente, os quais constituem prova idônea da obrigação assumida .

Por sua vez, incumbia ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos da regra de distribuição do ônus da prova, o que não ocorreu. Limitou-se a alegações genéricas acerca da inexistência da dívida e da ausência de comprovação do negócio jurídico, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar os documentos apresentados pela parte autora.

Assim, evidenciado o inadimplemento da obrigação, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer o direito do autor à satisfação do crédito, com a incidência de correção monetária e juros moratórios desde o vencimento dos títulos, por se tratar de obrigação líquida e certa .

Desse modo, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico aplicável, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)